Tribunal: STF
Processo: ARE 1561410
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Regime jurídico. Irredutibilidade de vencimentos. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual, em impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu-se o processo pela quitação da obrigação relativa ao cálculo de adicional por tempo de serviço de servidor público estadual, por entender que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração. 



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, incs. XIV e XV, da Constituição da República, tendo em vista o direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação da Lei estadual nº 1.102, de 1990, e a irredutibilidade de vencimentos, conforme o Tema RG nº 24.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos de servidor público estadual em relação à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, após alteração da legislação local.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão de admissibilidade pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral não é recorrível diretamente ao Supremo Tribunal Federal por agravo no recurso extraordinário, sendo o agravo interno perante o Tribunal de origem o instrumento processual adequado, conforme precedentes desta Corte.



    5. É incabível o processamento de recurso extraordinário com fundamento na al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República quando o Tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição.



    6. Para acolher a pretensão da recorrente quanto à existência de decesso remuneratório e à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, seria indispensável o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional local (Leis estaduais nº 1.102, de 1990, e nº 2.157, de 2000), o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando depender do exame de normas de natureza infraconstitucional, não possui repercussão geral, conforme Tema RG nº 660.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 37, incs. XIV e XV; EC nº 19, de 1998; Leis estaduais nº 1.102, de 1990, e nº 2.157, de 2000; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 924, inc. II, 1.021, § 4º, 1.030, § 2º, 1.042; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279, nº 280 e nº 282 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019; RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018; RE nº 461.286-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/06/2006; RE nº 1.470.434-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO -VALOR DO DÉBITO JÁ QUITADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SINTSS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 13).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, incs. XIV e XV, da Constituição da República (CRFB) e inobservado o Tema RG nº 24, sob o argumento de que “foi admitida antes da EC nº 19/98, tendo direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação original, sob pena de clara irredutibilidade salarial, por esse motivo é beneficiária da sentença em ação coletiva que está em execução, repita-se não havendo qualquer afronta à Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República”. 



    3.1. Aduz, em suma, a ocorrência de violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que, “antes da vigência da Lei Estadual n. 2.257/2000, a recorrente tinha o direito de receber o adicional por tempo de serviço sobre a remuneração (§ 3º do art. 73 da Lei 1.102/90) e de acordo com o julgamento em sede de repercussão geral ficou determinado que não havia afronta à EC nº 19/98 que alterou o artigo 37, XIV, da CF/88”.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso, “a fim de que os parâmetros do cálculo dos retroativos permaneçam como determinado na tese de repercussão geral” (e-doc. 20).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 24).



    5. O Vice-Presidente do TJMS negou seguimento ao apelo extremo no tocante à alegada violação ao art. 5º, inc. XIV, da CRFB com base no Tema RG nº 24 e inadmitiu o recurso quanto à suscitada ofensa aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XV, da mesma Carta de 1988, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 24). Seguiu-se a interposição deste agravo (e-doc. 24) e de agravo interno (e-doc. 32), o qual não foi provido (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 24, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) Ao analisar os autos, é possível verificar o acórdão proferido nos autos n°0075202-58.2009.8.12.0001, o qual reformou a sentença de improcedência da ação coletiva apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Estado de Mato Grosso do Sul SINTSS/MS. Assim restou consignado expressamente:



    "(...) Pela redação dos dispositivos transcritos observa-se que os servidores adquiriram o direito de receber o adicional até o dia 26/10/2000, o qual deve ser calculado sobre a sua remuneração total, abrangida pelo vencimento básico e pelas vantagens permanentes e temporárias, mas após a entrada em vigor da Lei n. 2.157/00, ou seja, a partir de 27/10/2000, que passa a ser calculado somente sobre o vencimento básico, observando-se o princípio da irredutibilidade do salário, art. 37, XV, da CF. 



    (...) 



    Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, de acordo com os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 563.708. (...)" (grifei) 



    Com isso, é claro que o título executivo determina que até 26/10/2000 o cálculo do adicional deve incidir sobre o vencimento básico e mais vantagens permanente e temporárias. 



    Porém, deve ser levado em consideração que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 563708 (TEMA 24), no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico. Entretanto, a supressão ou alteração de direitos não poderia importar a redução de vencimentos e, portanto, teria direito as vantagens adquiridas sobre a égide da legislação anterior. 



    Nesse sentido, para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens, a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário. 



    Ainda, necessário ressaltar que há menção no acórdão no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, tal como constou do RE 563.708/MS, o que não daria direito ao servidor de continuar calculando o ATS, nos dias atuais, na forma da redação original da Lei 1.102/1990, sob pena de configurar afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal. 



    Feitas tais considerações sobre o tema, entende-se que agiu corretamente o juízo de origem, ao declarar a inexistência de crédito remanescente e, por consequência, extinguir o presente cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Ao analisar os cálculos apresentados pelo ente público, o magistrado de piso assim consignou: 



    "No caso em tela, a parte exequente não provou sequer alegou - a existência de diferença nominal a menor em sua remuneração. 



    Pretende justamente que o adicional de tempo de serviço instituído com base na Lei Estadual 1.102/90 (adicional instituído anteriormente) continue sendo calculado, mesmo nos holerites posteriores ao início da vigência da lei revogadora (valores posteriores), com base na remuneração total e não no vencimento-base. 



    6. Logo, a pretensão da parte exequente está frontalmente contrária à determinação do acórdão exequendo. 



    Exemplificativamente, depreende-se do holerite de f. 8 (referente ao mês de maio de 2006) que a parte exequente recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço. O adicional instituído com base na Lei 1102/1990 (código 18), objeto desta lide, foi nitidamente calculado a partir do vencimento-base, o que está em perfeita consonância com o acórdão. 



    E, como todo o montante pretendido pela parte exequente segue essa mesma lógica (remunerações posteriores à Lei Estadual nº 2.157/2000), impõe-se a conclusão de que inexiste crédito remanescente passível de execução". 



    Veja-se, portanto, que a parte apelante destoou dos critérios constantes no título judicial ao apresentar seus cálculos, na medida em que não comprovou a diferença nominal a menor em sua remuneração. Conforme o holerite juntado à f. 8 e seguintes, a apelante recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço, sendo que o adicional em questão foi calculado a partir do vencimento-base, ou seja, de acordo com o decidido pelo acórdão exequendo.



    Assim, pelos motivos acima expostos, entendo correta a sentença proferida. 



    Dispositivo 



    Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto por Marly Maria Abdalla Colombo, mantenho-se [sic] a sentença proferida. 



    Majoro os honorários sucumbência fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, os quais ficam, todavia, suspensos, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.” (e-doc. 14, p. 3-5; grifos no original).



    8. Como se pode perceber, o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018; grifos nossos).



    9. Além disso, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo quanto à ausência de comprovação de que houve decesso remuneratório e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS 1.102/90 E 2.157/2000. Arts. 5º, XXXVI, e 37, XIV, da CF/88. OFENSA INDIRETA. I - A Corte tem se orientado no sentido de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição, mas na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). Assim, está sob a proteção constitucional a garantia desses direitos, e não seu conteúdo material (RE 437.384-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 135.632-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello). II - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. III - A ofensa à Constituição, acaso existente, seria reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. IV - Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 461.286-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/06/2006, p. 15/09/2006).  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Leis Estaduais nº 1.102/90 e 3.877/2010 do Estado do Mato Grosso do Sul. Matéria infraconstitucional. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.470.434-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024).



    11. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como ocorre no caso sob exame.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator